Tribunal: TJDFT
Processo: 0701783-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. ART. 506 E 507 DO CPC. INÉRCIA DO EXECUTADO EM PROMOVER O RECOLHIMENTO DO PRODUTO. CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo EXEQUENTE nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0725957-66.2023.8.07.0007, em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de expedição de alvará de levantamento em favor do credor. Em suas razões, aduz que o agravado dispunha do prazo de 10 dias, contados do pagamento do valor da condenação, para retirar na residência do agravante o produto a ser devolvido, mediante recibo, sob pena de ser lícito ao agravante dar ao bem a destinação que desejasse. Refere que o agravado promoveu o pagamento da condenação, mas manteve-se inerte quanto ao recolhimento do aparelho celular no prazo conferido no título executivo, impondo-se o cumprimento dos demais comandos da sentença. Requer o provimento do agravo de instrumento, para que a decisão seja reformada.
II. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões.
III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
IV. Nos termos dos artigos 506 e 507 do CPC, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Desse modo, compete ao juiz da execução promover o cumprimento do título executivo, nos termos definidos na sentença transitada em julgado, não podendo alterar o conteúdo da decisão, pena de ofensa à coisa julgada.
V. Em análise ao processo de origem, observa-se do ID 189998223 que o título exequendo consistiu na decretação da rescisão do contrato de compra e venda entabulado entre o autor e a empresa ré, referente ao celular descrito na nota fiscal de id n. 180608479; e na condenação da demandada a restituir à parte autora a quantia de R$ 8.549,10 (oito mil quinhentos e quarenta e nove reais e dez centavos), corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso (25/11/2022) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Além disso, foi consignado que a ré teria o prazo de 10 (dez) dias, contado do pagamento do valor da condenação, para buscar na residência da parte requerente o produto a ser devolvido, em horário comercial (das 8h às 18h), mediante recibo, sob pena de ser lícito à parte autora dar ao bem a destinação que melhor lhe convier.
VI. Ademais, vê-se pelo ID 195140043 - Pág. 2, que o pagamento da condenação ocorreu em 26/04/2024, de modo que o prazo fatal para retirada do aparelho ocorreu em 10/05/2024. Como consignado pelo agravante, o agravado manteve-se inerte (ID 196896270 - Pág. 2). Instado a se manifestar, o agravado informou que o agravante obstou a retirada do aparelho, já que não atendeu às ligações. Contudo, as tentativas de contato feitas pelo agravado foram realizadas em 28/05/2024, assim como o e-mail enviado ao agravante é datado de 24/05/2024 (ID 199365055), ou seja, todas as tentativas foram extemporâneas. Desse modo, a decisão juízo a quo indeferiu a expedição de alvará de levantamento deve ser reformada.
VII. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada, para autorizar o levantamento da quantia depositada em favor do exequente, bem como para autorizar a destinação que lhe aprouver quanto ao bem que deveria ter sido recolhido pelo executado. Sem condenação em custas e em honorários.
VIII. A ementa servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.